Tribunal: TCU
Processo: 016.564/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5292/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.564/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bernadete Francisca de Oliveira Santos (XXX.375.192-XX); Expedito da Silva (XXX.833.002-XX); Manoel Messias Muniz Lima (XXX.696.803-XX); Maria Francisca Apolinario Santana (XXX.647.272-XX); Maria Goretti Holz (XXX.513.032-XX); Maria das Gracas Sales Gondim (XXX.447.042-XX); Noemia Ferreira de Paula (XXX.315.812-XX); Raimunda Lima de Oliveira (XXX.364.902-XX); Teresinha de Souza Costa (XXX.355.802-XX); Zilda Pedro Fredi (XXX.287.962-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.